Tribunal: STF
Processo: ARE 1410649
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – SIMPLES NACIONAL – SAÍDA DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS DE DOCUMENTO FISCAL – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – ALÍQUOTA GERAL – PAGAMENTO INTEGRAL – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – LEGALIDADE. 



    - O contribuinte inscrito no Simples Nacional que efetuar operações de saída de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal se sujeita ao recolhimento do ICMS pela alíquota geral prevista na legislação estadual. 



    - Para que a denúncia espontânea realizada pelo contribuinte seja válida e afaste a instauração contra ele do procedimento administrativo de cobrança e das multas punitivas é necessário o recolhimento integral do tributo devido ou da quantia arbitrada pela autoridade administrativa.



    O contribuinte que descumpre reiteradamente a obrigação de emitir documento fiscal e venda será excluído temporariamente do Simples Nacional (art. 26, I, c/c 29, V, XI e § 1º, LC nº 123/06).” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente se insurge contra a exclusão do Simples Nacional e pela não concessão dos benefícios da denúncia espontânea.



    Defende que a sua exclusão do Simples Nacional é ilegal, vez que realizou tempestivamente a autodenúncia e efetuou o pagamento de todo o imposto devido com acréscimos legais, quando fazia jus ao benefício do regime de tributação diferenciado do Simples Nacional.



    Alega que 



    um dos princípios fundamentais da ordem econômica preconizada pela Carta Política é precisamente o do "tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País" (art. 170, IX). Tal tratamento benéfico deve estender-se ao âmbito tributário, pois a Constituição determina expressamente que a lei complementar estabeleça "tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte", a abranger "inclusive regimes especiais ou simplificados" (art. 146, d, incluído pela EC 42/03).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido negou provimento à apelação com base nos seguintes fundamentos: i) a exclusão temporária, de caráter punitivo, do regime do Simples Nacional, se deu em razão de descumprimento da obrigação de emissão de documentos fiscais nas operações de venda; ii) a denúncia espontânea apresentada não foi acompanhada do pagamento integral do crédito tributário devido; iii) não há falar em impossibilidade de exclusão do regime do Simples Nacional pelo descumprimento do artigo 26, I, da LC nº 123/06, pois tal regime somente será garantido se observados os requisitos legais, dentre eles a emissão de documentos fiscais em razão da venda de mercadorias. (e-Doc. 55, fls. 4 a 7).



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e LC 123/2006). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    Por outro lado, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a incursão no contexto de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 752.851 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.09.2009) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente